Tribunal: TJDFT
Processo: 0032897-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Inexistentes os vícios apontados contra o acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.
3 - Ausente constatação de que o Embargante praticou alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC, há de ser rejeitada a pretensão de que seja condenada nas penas da litigância de má-fé.
Embargos de Declaração rejeitados.